Tribunal: TJMT
Processo: 1007023-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007023-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SOLANGE GIRARDI MOREIRA
AGRAVADO:- PEDRO COCATTO FILHO
Agravo de Instrumento n. 1007023-65.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do devedor incidentes sobre o compromisso de compra e venda de terreno urbano e de eventuais acessões incorporadas ao imóvel o lote urbano Data 13, Quadra 30, com área de 600 m2, localizado na Zona 11, Gleba Celeste 3a parte.
A agravante alega que a constrição pleiteada recai sobre os direitos aquisitivos decorrentes de compromisso de compra e venda de imóvel firmado pela esposa do executado com a Colonizadora Sinop S.A em 21.08.2008.
Aduz que nesse contrato consta expressamente que a compradora era casada com o devedor na época da aquisição, sob o regime de comunhão parcial de bens.
Argumenta que, nos termos do art. 1.658 do CC, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, entram na comunhão (art. 1.660, inciso I, do Código Civil).
Afirma que o decisum negou vigência ao artigo 835, XII, do CPC, além dos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, ambos do Código Civil.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do devedor incidentes sobre o compromisso de compra e venda de terreno urbano e de eventuais acessões incorporadas ao imóvel o lote urbano Data 13, Quadra 30, com área de 600 m2, localizado na Zona 11, Gleba Celeste 3a parte, proferida nos seguintes termos:
3.2. O aludido contrato de compromisso de compra e venda foi firmado tão somente pela esposa do executado e, como se sabe, o negócio jurídico de promessa de compra e venda não pressupõe a propriedade do imóvel, mas sim expectativa de direito de cunho obrigacional, uma vez que a propriedade só ocorre após a outorga da escritura pública de compra e venda e sua posterior averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis, motivo pelo qual o bem não foi incorporado ao patrimônio do casal.
3.3. Destarte, em verdade, o que se requer não é a penhora dos direitos possessórios, mas somente sobre os direitos obrigacionais ou pessoais decorrentes do compromisso de compra e venda já mencionado. Ou seja, o compromissário comprador não tem qualquer direito real sobre o imóvel, mas apenas expectativa de adquirir seu domínio.
3.4. Ademais, como não participou do negócio jurídico de compromisso de compra e venda, o executado não é detentor de direito e ação sobre o bem.
3.5. Por fim, há que se registrar que não há comprovação de que o compromisso de compra e venda tenha sido cumprido integralmente pela compromissária compradora e, em caso de inadimplemento, afetaria direito de terceiro alheio ao feito, demonstrando que a penhora, na forma pleiteada pela exequente, exige cautela. (Id 52850128 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, em análise sumária, com constou do decisum atacado, não há comprovação de que o compromisso de compra e venda tenha sido cumprido integralmente pela compromissária compradora.
Importante registra que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator